Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se da Pet 12.100/DF, na qual, em 18/2/2025, a Procuradoria-Geral da República denunciou RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO pelos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 1.021).



    A PRIMEIRA TURMA deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Presencial de 20/5/2025, recebeu integralmente a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO (Pet 12100 RD-terceiro, Primeira Turma, julgado em 20/5/2025, eDoc. 2.032).



    Em 24/1/2025 e 25/4/2025, mantive a prisão preventiva do acusado RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, em razão da necessidade de resguardar como garantia da ordem pública e para conveniência da instrução processual penal, conforme as circunstâncias concretas evidenciadas nos autos.



    A Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO solicitou a revogação da prisão preventiva do requerente, ressaltando, em síntese, que “os fatos que levaram à prisão do Requerente teriam sido supostamente praticados em recorte temporal inegavelmente distante do tempo da decretação da prisão (ano de 2022)”(eDoc. 2.086).



    Sustenta a “ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva”, pois a “vinculação do Requerente ao caso se deu, única e exclusivamente, pelo seu vínculo no dia 29 de dezembro de 2022 ao IMEI 866876054007113”; e que “não foram apresentados quaisquer elementos concretos de periculosidade, mas formulados apontamentos abstratos da gravidade dos delitos indevidamente imputados”.



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs. 2.087 e 2.088).



    Ao final, requereu:



    “(...) a revogação da ordem de prisão preventiva de Rodrigo Bezerra de Azevedo, seja por ausência do elemento da contemporaneidade no decreto prisional (Artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal), seja por ausência dos pressupostos (fumus comissi delicti) e/ou dos requisitos de cautelaridade (periculum libertatis), previstos no Artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, em conformidade com as disposições do Artigo 316, caput, do Código de Processo Penal, tendo em vista não subsistirem os fundamentos aptos a embasá-la, mediante a substituição, caso se entenda necessária, por medidas cautelares diversas previstas no Artigo 319 do mesmo diploma legal, por serem suficientemente aptas à concretização da finalidade buscada com a segregação cautelar.”



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de concessão de liberdade deduzido por Rodrigo Bezerra de Azevedo e pela manutenção de sua prisão preventiva” (eDoc. 2.105).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Conforme salientado na decisão de manutenção da prisão preventiva, a investigação apontou a participação de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, Major do Exército, na empreitada criminosa, tendo sido o investigado indiciado pela Polícia Federal em razão da existência de “elementos de prova demonstram o vínculo objetivo entre o investigado RODRIGO BEZERRA AZEVEDO e o aparelho celular e o número de telefone utilizados na ação clandestina realizada no dia 15/12/2022” (Pet. 12.100/DF, eDoc. 870, fl. 4), assim como “ainda demonstrou um outro vínculo objetivo de RODRIGO AZEVEDO com outros investigados, integrantes da organização criminosa, que pretendia subverter o Estado Democrático de Direito” (Pet. 12.100/DF, eDoc. 870, fl. 4). 



    Ressalta-se, ainda, que a Procuradoria-Geral da República, em 18/2/2025, ofereceu a denúncia contra o acusado RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO no âmbito desta PET 12.100/DF, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º, e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP). 



    Na cota de oferecimento da denúncia, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva (Pet 12.100/DF, eDoc. 1.015, fl. 4):



     “Por fim, a Procuradoria-Geral da República requer: 



    (...)



    c) a manutenção das medidas cautelares fixadas contra os denunciados, que permanecem necessárias e adequadas (art. 282 do Código de Processo Penal), notadamente após o oferecimento de denúncias sobre crimes que colocaram em risco iminente o Estado Democrático de Direito e o Governo legitimamente eleito. O conhecimento dos réus acerca das graves imputações que lhes foram feitas reforça a necessidade de se resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a higidez da instrução processual”.



    Ressalta-se, ainda, que a PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE recebeu a denúncia em face do custodiado RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO no âmbito da Pet 12.100 RD-terceiro/DF, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º, e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP). 



    Quanto ao requerimento formulado pela Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, a Procuradoria-Geral da República nos seguintes termos (eDoc. 2.105):



    “As medidas foram autorizadas no interesse das investigações que estavam em curso nas Petições n. 12.100/DF e n. 13.236/DF, as quais apontaram ações operacionais ilícitas executadas por militares com formação em Forças Especiais do Exército Brasileiro (“kids” pretos), com participação de General de Brigada da reserva, e com a finalidade, inicialmente, de monitoramento de Ministro do Supremo Tribunal Federal, para a execução de sua prisão ilegal e possível assassinato e, posteriormente, com o planejamento dos homicídios do Presidente e Vice-Presidente eleitos no pleito de 2022, visando a impedir a posse do governo legitimamente eleito e restringir o livre exercício da democracia e do Poder Judiciário, como parte do plano para a consumação de golpe de Estado, em operação denominada pelos envolvidos de “Copa 2022”.



    A decretação da prisão preventiva foi adequadamente sopesada e fundamentada, ante as particularidades do caso, que evidenciou a existência de significativo conteúdo probatório sobre o proeminente papel de Rodrigo Bezerra de Azevedo na estrutura criminosa, sua associação aos propósitos de abolição do Estado Democrático de Direito e execução de golpe de Estado e sua atuação, com outros codenunciados, para atentar contra a vida de Ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como do Presidente da República e do Vice-Presidente da República eleitos no pleito de 2022.



    Permanece inalterado o quadro fático considerado para a decretação da prisão preventiva de Rodrigo Bezerra de Azevedo, examinado detalhadamente tanto na manifestação da Procuradoria-Geral da República como na decisão de 17.11.2024, nas quais foram enfatizadas a extrema periculosidade dos integrantes do núcleo da organização criminosa que, de forma planejada, liderou ações de campo voltadas ao monitoramento e à neutralização de autoridades públicas, em contexto de estabelecimento de estratégias e etapas de realização de ruptura institucional no país, bem como a gravidade das condutas e sua natureza violenta.



    O requerente não apresenta fato superveniente que possa descredenciar os fundamentos do decreto prisional. Na hipótese, persistem os elementos que traduzem o perigo concreto representado pela liberdade de Rodrigo Bezerra de Azevedo à ordem pública (inclusive para a interrupção da atuação da organização criminosa e diante da probabilidade de reiteração delitiva), à preservação da persecução penal e à aplicação da lei penal (dado o risco de fuga), que legitimam a custódia cautelar, conforme as circunstâncias concretas retratadas nos autos.



    A alegação de que o acusado não presenciou os fatos descritos na denúncia, consubstanciada, em tese, pelos dados constantes nos aparelhos celulares do denunciado e de sua esposa, no telefone de IMEI n. 8668760454007113, no seu extrato bancário – como metadados de imagens e comprovantes de compras de serviços de delivery – e em outros documentos, não constrói conclusão apta a flexibilizar a tutela cautelar.



    A mera utilização de dispositivos vinculados ao denunciado em endereços diversos e a existência de registros documentais de comparecimento não atestam a presença física de Rodrigo Bezerra de Azevedo naqueles locais, em especial se confrontadas com os demais elementos informativos colhidos, como as mensagens enviadas por Rafael Martins de Oliveira, pelas quais esse reconheceu Rodrigo Bezerra de Azevedo como “o único em quem confia”. A linha defensiva, então, não refuta, em definitivo, a hipótese de participação de Rodrigo Bezerra de Azevedo no plano golpista elaborado pelos “kids” pretos.



    Desse modo, apesar dos argumentos defensivos, a autoria e a materialidade das condutas deverão ser avaliadas e pormenorizadas ao longo da instrução criminal, cuja conclusão perante o juízo é essencial para aferir a extensão das ações imputadas, sob o crivo de critérios mais rígidos de valoração e admissibilidade de prova.



    As condições pessoais favoráveis do requerente e a tese de ausência de contemporaneidade entre as datas da prisão preventiva e dos fatos não representam, por si sós, fundamentações idôneas para a revogação da prisão preventiva, uma vez que devem ser avaliadas com os elementos concretos que amparam a medida cautelar, como garantia da ordem pública, da instrução processual penal, da aplicação da lei penal e, em última análise, da eficácia e da efetividade do sistema de justiça criminal.



    O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que a “(…) contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo”, realçando a necessidade da “efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”.



    Na espécie, a gravidade concreta dos delitos, a lesividade das condutas e os perigos de reiteração delitiva e de obstáculo à instrução criminal são motivos suficientes para evidenciar a contemporaneidade e justificar a manutenção da custódia cautelar, nos termos da legislação processual penal e da jurisprudência da Suprema Corte.



    A compreensão é, portanto, de que a restrição excepcional da liberdade de ir e vir do requerente ainda se revela necessária, adequada e proporcional e não pode ser eficazmente substituída por medidas cautelares alternativas neste momento.



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido de concessão de liberdade deduzido por Rodrigo Bezerra de Azevedo e pela manutenção de sua prisão preventiva.”



    Efetivamente, portanto, destaca-se a necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução processual penal, tendo sido corroborado pelo recebimento da denúncia em face do custodiado, inexistindo qualquer fato superveniente que possa afastar a necessidade de manutenção da custódia cautelar.



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO (CPF nº 641.816.003-78).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente